Tribunal: TJBA
Processo: 0500574-06.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500574-06.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RODRIGO BRASIL GOES

Advogado(s)
:
HALAN JAMERSSON BASTOS DE ANDRADE, ANDREZA RAMOS CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus que, nos autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer ajuizada por RODRIGO BRASIL GOES, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público à retirada do nome do autor do rol criminal referente ao processo nº 030426-26.2014.8.05.0103 e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00, acrescida de correção monetária e juros, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Consta dos autos que o autor foi preso em flagrante portando uma sacola contendo dez tabletes de maconha e cinquenta e oito pedras de crack, tendo a prisão sido convertida em preventiva, com fundamento na materialidade delitiva e nos indícios de autoria. Posteriormente, foi absolvido por insuficiência de provas quanto ao dolo, sob o princípio do
in dubio pro reo
.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se a prisão cautelar regularmente decretada, seguida de absolvição por insuficiência de provas, configura erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado, bem como se é cabível a exclusão de registros históricos do procedimento criminal.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, não se aplica de forma irrestrita aos atos jurisdicionais típicos, os quais somente ensejam indenização nas hipóteses de erro judiciário ou prisão além do tempo fixado na sentença, nos termos do art. 5º, LXXV, da Constituição.

A absolvição por insuficiência de provas não caracteriza, por si só, erro judiciário, especialmente quando a prisão cautelar foi decretada com base em elementos concretos que indicavam materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A tutela cautelar penal funda-se em juízo de probabilidade, não exigindo certeza quanto à autoria delitiva. Inexistindo demonstração de dolo, fraude, abuso de poder ou erro grosseiro na atuação estatal, não se configura o dever de indenizar.

O registro da tramitação de processo criminal integra o histórico administrativo do Estado, sendo assegurado ao absolvido o sigilo em certidões para fins civis, mas não a eliminação de dados verídicos referentes a procedimentos regularmente instaurados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

A prisão cautelar decretada de forma fundamentada, com base em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, não gera direito à indenização por danos morais em caso de posterior absolvição por insuficiência de provas.

A absolvição criminal não autoriza a exclusão de registros históricos de processo regularmente instaurado, assegurado apenas o sigilo das informações em certidões para fins civis.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º; CPP, art. 312; CPC, arts. 487, I, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 833909 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16.02.2016; TJBA, Apelação nº 8001960-49.2021.8.05.0244, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
0500574-06.2018.8.05.0103
da comarca de
Ilhéus
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA

e
RODRIGO BRASIL GOES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA